Tribunal: TJPA
Processo: 0007631-74.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007631-74.2020.8.14.0051

APELANTE: RICHARLES DA SILVA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 (PRIVILEGIADO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (COCAÍNA E MACONHA), CARACTERÍSTICAS DA ABORDAGEM E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO, OU SEJA, 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO CABIMENTO. JUÍZO QUE APLICOU O
QUANTUM
EM 1/3 (UM TERÇO) BASEADO NA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA COM O ACUSADO (COCAÍNA E MACONHA), DE ALTO POTENCIAL NOCIVO À SAÚDE HUMANA, APESAR DA POUCA QUANTIDADE APREENDIDA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
e
ter em depósito
, diante das circunstâncias do caso, da natureza (cocaína e maconha) e quantidade da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a desclassificação para o delito de uso.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. No que diz respeito ao
quantum
da redução ao apelante, vê-se que o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
In casu
, vislumbra-se que o pedido de incidência da minorante em questão no patamar máximo de 2/3 (dois terços) não merece ser acolhido, em razão da natureza da droga apreendida (cocaína e maconha), substância de alto potencial nocivo à saúde humana, apesar de pouca quantidade encontrada, entendendo o magistrado ser este o patamar suficiente para a reprimenda. O julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Richarles da Silva Pantoja
(nascido em
13/12/2000
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
12/08/2022
, doc. ID 15889445, pelo MM. Juiz de Direito Substituto, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
Dr. David Weber Aguiar Costa
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico privilegiado
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 15889408) que, no dia
16/08/2020
, por volta das 22h00min., na
Rua dos Lírios
, esquina com a
Travessa São José
, no bairro
São Cristóvão
, no município de Santarém/PA, o denunciado
Richarles da Silva Pantoja
trouxe consigo 14 (quatorze) embalagens em plástico transparente e 01 (uma) em plástico preto, amarradas com linha de algodão, tipo “petecas”, contendo a substância conhecida popularmente como
“cocaína”
, pesando 11,510g (onze gramas e quinhentos e dez miligramas), e 03 (três) embalagens de plástico preto, amarradas com linha de algodão, tipo “petecas”, com erva seca, contendo a substância conhecida popularmente por
“maconha”
, pesando 1g (um grama),
para fins de comercialização
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia, local e horário citados, policiais militares estavam realizando
rondas
quando avistaram o denunciado em
atitude suspeita
e, ao procederem a uma
busca pessoal no indivíduo
,
foram encontrados os entorpecentes descritos acima, além da quantia de R$ 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais), compostas por 45 (quarenta e cinco) cédulas monetárias e 01 (um) celular marca/modelo Samsung A10S, cor azul
. Em sequência, os policiais efetuaram
diligências na residência do denunciado
, ocasião em que sua companheira, que estava no local, permitiu a entrada das autoridades. Efetuada a
busca no interior do imóvel
, foram encontradas
várias sacolas e 03 (três) embalagens
, sendo uma sacola de cor cinza, um saco plástico nas tonalidades azul e branco, aberto e um saco plástico amarelo com a inscrição
“Art” Barrilha Leve
, também aberto, todos contendo Carbonato/Bicarbonato,
material indispensável para o preparo das drogas que o denunciado levava consigo no momento do flagrante
.

Em
razões recursais
(doc. ID 15889463), a defesa pugna pela
reforma do édito condenatório
, com a
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, em face da
pequena quantidade de droga apreendida
, sendo o acusado
usuário
e não comerciante, o qual deve ser submetido a tratamento e não encarceramento.

Requer ainda
a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, já que o juiz reduziu a pena no mínimo previsto, ou seja,
1/3 (um terço), sem qualquer fundamentação
, devendo ser levado em conta a quantidade ínfima de droga, primariedade e bons antecedentes.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15889470), a Promotora de Justiça rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 16075131).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, para
desclassificar o crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
. Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que
a pretensão recursal não merece prosperar
.

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 15889401), do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 15889401), do
Laudo nº 2020.04.000559-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 15889402) e do
Laudo n° 2020.04.000563-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 15889406). A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A testemunha
Francisco Freitas Filho
,
policial militar
que participou da abordagem na qual resultou a prisão do acusado, aduz em
juízo
(doc. ID 15889434), que durante abordagem ao réu em via pública foi encontrado em local próximo o material que ele teria sumariamente descartado, após isso foi feito diligência até sua residência no qual sua esposa permitiu a revista na residência onde foi encontrado barrilha para mistura do entorpecente, e logo após foram direcionado a delegacia.

Igualmente ouvido em
juízo
(doc. ID 15889434), o também policial
José António da Silva Santos
, ressalta que teriam produtos para a preparação da droga, sendo que também no local foi encontrado entorpecente já pronto para consumo, e em sua residência acondicionado em um balde na cozinha, foi encontrado barrilha e um produto branco com provável utilização para o rendimento da droga.

Por sua vez, o réu
Richarles da Silva Pantoja
, mesmo devidamente intimado para audiência de instrução e julgamento,
deixou de comparecer no feito
, ocasião em que teve decretada a sua
revelia
.

Ora, as testemunhas arroladas apresentaram
versões extremamente semelhantes com relação ao momento da apreensão da droga na posse do acusado
. A consistência dos depoimentos dos policiais na fase judicial se amolda aos demais elementos probatórios colhidos na fase judicial e extrajudicial.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada na posse do acusado
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes
, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade. Não há, nos autos, quaisquer elementos que demonstrem a ausência de idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais em questão, razão pela qual devem prevalecer como prova convicta da autoria do delito ora analisado.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
e
ter em depósito
,
diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.
In casu
, pela
quantidade do material voltado à diluição
, além da
apreensão de barrilha
e
sacos plásticos
, dentre outros materiais, sugerem o
propósito de comercialização
, o que afasta a alegação de que era para consumo próprio.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
, os
antecedentes
do agente, as
características da abordagem
, os
objetos apreendidos
e os
elementos produzidos ao longo da instrução processual
. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

2.
Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

A defesa pleiteia pela
aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
, em seu
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos e a pena foi
reduzida apenas em 1/3 (um terço), sem nenhuma fundamentação do juízo para tanto
.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que diz respeito ao
quantum
da redução
, vê-se que o mencionado artigo dispõe que a mitigação da reprimenda pode
variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)
, observadas as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
.
A jurisprudência também preconiza que a natureza e a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor
.

In casu
, o magistrado, no momento da aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fixou o
quantum
de diminuição no
patamar de 1/3 (um terço)
de forma acertada. Cabe ressaltar que,
o preenchimento dos requisitos, por si só, não autoriza a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo
.

Desta forma, compete ao juízo
a quo
, dentro de seu
livre convencimento motivado
,
considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e, especialmente, a natureza e a quantidade de droga, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, para determinar o
quantum
de diminuição que seja suficiente para a reprovação do crime
.

Na sentença, o juízo fundamentou sua decisão da seguinte forma:
“(...). Registre-se que “tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do §4º do art. 33 da nova Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente” (Habeas Corpus nº 180534/SP (2010/0138089-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge Mussi. j. 21.06.2011, unânime, Dje 01.08.2011). Nessa esteira, em face do preenchimento dos requisitos do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, imperiosa a aplicação da minorante, que deverá ser aplicada perto do patamar máximo, com fundamento nas circunstâncias prévias de comercialização dos entorpecentes e na quantidade apreendida. Assim, diminuo a pena (1/3) para 03 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, quantum que torno definitivo em face da inexistência de outras causas de diminuição e/ou aumento de pena. (...)”
.

Destarte,
o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso concreto
. Do contrário, não teria razão de ser a previsão legal de um patamar mínimo e máximo.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO. LEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
DENEGADO. 1. Os Pacientes foram condenados como incursos no art. 33 § 4.º, da Lei nº 11.343/06, por manter em depósito, para venda a terceiros, 25 gramas de cocaína. A pena de MARIA SEBASTIANA foi fixada em 04 anos, 02 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 425 dias-multa. A pena de EDEMAR GABILAN foi fixada em 04 anos, 08 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 425 dias-multa. 2. O Tribunal de Justiça
a quo
considerou que as circunstâncias do crime e a quantidade e qualidade da substância entorpecente apreendida trouxeram maior reprovabilidade à conduta dos agentes. E o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 4. Contudo, o acórdão impugnado considerou desfavoráveis aos réus as circunstâncias judiciais do caso concreto, razão pela qual, fundamentadamente, fixou a pena-base acima do mínimo legal e o regime prisional mais gravoso, valendo-se da interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §2º, ambos do Código Penal, o que afasta a alegação de qualquer ilegalidade. 5. Não obstante o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter declarado incidentalmente a inconstitucionalidade da proibição da conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, prevista no art. 44 da Lei nº 11.343/2006, constata-se que, no caso em apreço, a impossibilidade de adotar tal medida, uma vez que os pacientes não preenchem os requisitos previstos no art. 44, incisos I e III, do Código Penal. 6.
Habeas corpus
denegado.
(STJ - HC 233.728/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 28/05/2013).

Da leitura dos autos, observa-se que
a natureza (cocaína e maconha) da droga apreendida em poder do acusado possui efeitos potencialmente nocivos à saúde humana, constituindo circunstância a ser avaliada negativamente, apesar da pequena quantidade apreendida
.

Dessa forma,
não há ilegalidade nenhuma na aplicação do redutor na fração de 1/3 (um terço)
, por força do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, sendo um
ato discricionário do magistrado diante do caso concreto
, cujo patamar deve ser estabelecido dentro dos parâmetros legais previstos na norma jurídica.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 18/12/2023